Tribunal: TJDFT
Processo: 0725284-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725284-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEONICE COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que determinou a inversão do ônus da prova nos autos da ação monitória, processo n. 0711416-02.2021.8.07.0006, ajuizada em desfavor de LEONICE COSTA DOS SANTOS. A parte agravante alega, em síntese, que ajuizou ação monitória com o objetivo de condenar a agravada ao pagamento devido em decorrência do inadimplemento de cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Sustenta a desnecessidade da inversão do ônus da prova, pois juntou com a inicial o contrato de renegociação de operações bancárias anteriores e o cálculo demonstrativo do saldo devedor, o que demonstra a existência da contratação e a ausência de pagamento pela agravada. Defende a inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o crédito foi concedido à agravada para fomentar a sua atividade empresarial. Aduz que não foi demonstrada pela agravada a sua hipossuficiência técnica ou a impossibilidade de realização da prova. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de manter a regra de distribuição do ônus probatório prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, pois não estariam presentes os requisitos legais. No entanto, diferentemente do alegado no recurso, a cédula de crédito bancário que instruiu a inicial na origem foi emitida em nome da agravada, pessoa física, e não por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial. Nesse passo, o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, como ocorre na hipótese em tela. Assim, de acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando se verificar a sua hipossuficiência técnica no contexto da instrução probatória. De igual modo, o artigo 373, § 1o, do CPC, prevê o cabimento da inversão do ônus da prova nos casos previstos em lei e quando houver impossibilidade ou excessiva dificuldade imposta à parte para cumprir o encargo. No caso em tela, a decisão agravada apenas determinou à instituição bancária agravante que juntem os documentos em seu poder referentes às contratações discutidas nos autos, especialmente aqueles ainda não acostados pelas partes. Observa-se que a medida atende aos princípios da razoabilidade e da cooperação entre as partes, tendo em vista que consiste em encargo de fácil desincumbência pela agravante, que possui pleno acesso aos documentos, contratos e extratos referentes ao débito. Portanto, não verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator